Tribunal: STF
Processo: ARE 1493686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS- EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO -ITCD- PRELIMINAR DE NULIDADE- REJEITADA- DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA- USUFRUTO E CLÁUSULA DE REVERSÃO- BASE DE CÁLCULOVALOR PATRIMONIAL DAS QUOTAS NA DATA DA TRANSMISSÃO– ART. 5º LEI ESTADUAL 14.941/2003- RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO-IMPOSSIBILIDADE- INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE BEM E DIREITO REAL NA EXTINÇÃO DO USUFRUTOMULTA DE REVALIDAÇÃO- LEGALIDADE- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCADISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS ENTRE LITIGANTES-ART. 86 DO CPC/15- HONORÁRIOS FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICOCABIMENTO-SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do auto de infração por irregularidade da respectiva notificação, porquanto remetida ao endereço cadastrado perante o Fisco, cuja atualização compete ao contribuinte, sendo incabível a alegação de que não foi notificado para exercer direito de defesa. 2. Nos termos do art. 5º da Lei Estadual nº14.941/2003, a base de cálculo do imposto corresponderá ao valor patrimonial das quotas na data da transmissão, sob pena de ocorrer distorção da finalidade que motivou a instituição do ITCD.. 3. Incabível o recolhimento do imposto sobre a constituição do usufruto vitalício, por inexistir transmissão de bem ou do direito real na extinção do usufruto, não havendo fato gerador do ITCD. 4. Não possui caráter confiscatório a multa de revalidação instituída no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida, por se tratar de penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária prevista em lei. 5. Havendo sucumbência recíproca deverão as despesas ser distribuídas, proporcionalmente, entre os litigantes. 6. Faz-se devida a alteração da verba honorária para fixa-la sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art.85,§2º do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente